Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0714526-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNICE APARECIDA CAMPOS FREITAS APELADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA DESPACHO Intime-se a apelante para que se manifeste (CPC 10), no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de violação da dialeticidade, suscitada em contrarrazões (ID 66336874). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator